Tribunal: TJDFT
Processo: 0754558-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754558-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por RODRIGO GODOI DOS SANTOS em favor de BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, sob a narrativa de que o Paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (Feito no 0727975-43.2021.8.07.0003), está sofrendo constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há mais de 180 dias, sem que a sua liberdade represente risco para a ordem pública e sem que a sua soltura possa dificultar a aplicação da lei penal. Diz que, após a decretação da prisão preventiva, o Paciente não foi localizado, mas que “não há prova nos autos que evidencie que o denunciado empreendeu fuga em razão de fugir da persecução penal” (Num. 67571145 - Pág. 4). Acrescenta que, durante o período em que o Paciente esteve supostamente foragido, não houve prática de delitos. Defende que, nesse cenário, “as medidas alternativas do artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal são suficientes para garantir que o processo penal chegará ao seu fim imaculado” (Num. 67571145 – Pág. 4). Sustenta que, “se a pessoa sequer apareceu no inquérito ou processo, não há que se falar em intenção de atrapalhar a efetividade processual” (Num. 67571145 – Pág. 4). Afirma que o decreto de prisão preventiva foi proferido com base apenas em afirmações genéricas. Salienta que há dois corréus, de nomes Daniel e Felipe, em liberdade e argumenta que tal fato comprova que não há risco à ordem pública. Indica os dispositivos constitucionais e legais que entende aplicáveis ao caso e colaciona doutrina e jurisprudência que reputa abonarem suas teses. Conclui que, diante de tudo o que expõe, estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de medida liminar para imediata soltura do Paciente condicionada ao monitoramento eletrônico. Requer a concessão de medida liminar descrita e, no mérito, pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a narrativa de que o Paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (Feito no 0727975-43.2021.8.07.0003), está sofrendo constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há mais de 180 dias, sem que a sua liberdade represente risco para a ordem pública e sem que a sua soltura possa dificultar a aplicação da lei penal. A despeito dos argumentos do Impetrante, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. Com efeito, o exame dos autos originários mostra que a prisão preventiva foi decretada em 24/11/2021 (Num. 200581659 dos autos originários). Na ocasião, o Juiz considerou presentes indícios de que o denunciado praticou o crime e salientou que o acusado, após o crime, evadiu-se para local incerto e não sabido, pesando sobre ele ordem de prisão temporária. Vê-se, ainda, da documentação, que a decisão de pronúncia foi proferida em 2022, ficando, porém, foragido o Paciente até junho de 2024, quando foi preso após quase três anos da decretação da prisão preventiva. Ademais, o Paciente está sendo acusado de praticar homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultava a defesa do ofendido, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em plena luz do dia e em via pública, tudo isso motivado por uma discussão de outra pessoa com a vítima. Em juízo perfunctório próprio desta sede, o cenário descrito justifica segregação do Paciente. Ora, o Paciente permaneceu em local incerto e não sabido durante quase três anos, o que mostra que a aplicação de outras medidas cautelares que não a prisão seria insuficiente para garantir a aplicação da lei penal. As medidas cautelares diversas da prisão também não serviriam para a garantia da ordem pública no caso concreto. Como dito, o Paciente está sendo acusado de praticar homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultava a defesa do ofendido, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em plena luz do dia e em via pública, tudo isso motivado por uma discussão de outra pessoa com a vítima. Acrescento que, em relação à argumentação do Impetrante quanto ao prazo da prisão, a Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. No caso concreto, a pronúncia ocorreu em 2022, muito antes da prisão, que somente foi levada a cabo em 2024. Por fim, o simples fato de outros corréus estarem sendo submetidos a medidas cautelares diversas da prisão, por si, não repercute na situação do Paciente. Com efeito, no processo penal, as circunstâncias de cada acusado são avaliadas individualmente e, ao que os autos indicam, os corréus a que se refere o Impetrante foram localizados ainda durante a instrução. Em suma, não estão presentes elementos que evidenciem, em análise prefacial, que a colocação do Paciente em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seja suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente medida, o eminente Desembargador JESUINO RISSATO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial